Tribunal: TJSP
Processo: 1005001-61.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. Ação (nominada) de ressarcimento c.c. pedido de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Alegação de que o "curso especial" fornecido no campus de São Paulo/SP é válido, nos termos dos artigos 49 e 50 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Curso de de medicina frequentado pela autora que não possuía autorização do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação (nominada) de ressarcimento c.c. pedido de indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Alegação de que o "curso especial" fornecido no campus de São Paulo/SP é válido, nos termos dos artigos 49 e 50 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Curso de de medicina frequentado pela autora que não possuía autorização do Ministério da Educação. Irregularidade do curso que impede seu aproveitamento. Dano material comprovado. Restituição dos valores pagos, de forma simples. Sentença mantida. Recurso improvido.